Tribunal: TJES
Processo: 0001020-74.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001020-74.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REIJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA IMPERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da suposta violação ao art. 155 do CPP, não reputo ter ocorrido, uma vez que a sentença está amparada não apenas em elementos inquisitivos, mas também em prova judicializada, pois a condenação está amparada no depoimento prestado por policial perante contraditório judicial, o qual corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e o relatos da operação que culminou com a prisão do denunciado. Diferente do que sustenta a Defesa, não há contradições entre o depoimento prestado em sede judicial com as declarações por ele prestadas em sede policial, já que o agente público recordou-se nitidamente da ocorrência, detalhando-a.

2. Como se sabe,
"'ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.' (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016)"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3. A Defesa pediu a gravação de mídia do batalhão da PMES, com a finalidade de averiguar o momento e os motivos pelos quais o réu não foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia quando de sua prisão, o que, no entanto, não tem pertinência alguma para o deslinde da controvérsia, até porque o próprio militar ouvido em Juízo confirmou que estiveram no batalhão antes de se dirigirem à delegacia de polícia para deixar a motocicleta apreendida no dia dos fatos, o que se apresenta totalmente verossímel e justificável.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, e do art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03, a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade processual por violação ao devido processo legal.

Afirma que a única testemunha inquirida em sede judicial apresentou versão contraditória com o depoimento extrajudicial, não merecendo prevalecer suas declarações, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

A Defesa ressalta que o acusado, que assumiu a propriedade da arma, afirmou que a droga havia sido implantada pela polícia, em flagrante forjado, e que, por isso, foi conduzido ao Batalhão de Baixo Guandu, em vez de prosseguir para delegacia, em Colatina. Argumenta que, por isso, postulou, na audiência de custódia, fosse oficiado ao Batalhão da PM para envio das filmagens de videomonitoramento do local, para averiguação da veracidade das alegações do acusado, mas o pedido foi indeferido porque o Juiz de Custódia entendeu se tratar de questão a ser analisada com o mérito. Segundo narra, teria então novamente feito o pedido ao Juiz natural da causa, o qual foi novamente indeferido sob o fundamento de que não haveria indícios a prática de crimes pelos agentes públicos e porque existia um considerável lapso temporal desde a data dos fato, não havendo portanto disponibilidade das mídias. Por isso, entende que houve cerceamento de Defesa, que não pode demonstrar o flagrante forjado alegado pelo acusado.

Pede, assim, seja anulada a sentença condenatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, e do art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03, a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade processual por violação ao devido processo legal.

Afirma que a única testemunha inquirida em sede judicial apresentou versão contraditória com o depoimento extrajudicial, não merecendo prevalecer suas declarações, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

A Defesa ressalta que o acusado, que assumiu a propriedade da arma, afirmou que a droga havia sido implantada pela polícia, em flagrante forjado, e que, por isso, foi conduzido ao Batalhão de Baixo Guandu, em vez de prosseguir para delegacia, em Colatina. Argumenta que, por isso, postulou, na audiência de custódia, fosse oficiado ao Batalhão da PM para envio das filmagens de videomonitoramento do local, para averiguação da veracidade das alegações do acusado, mas o pedido foi indeferido porque o Juiz de Custódia entendeu se tratar de questão a ser analisada com o mérito. Segundo narra, teria então novamente feito o pedido ao Juiz natural da causa, o qual foi novamente indeferido sob o fundamento de que não haveria indícios a prática de crimes pelos agentes públicos e porque existia um considerável lapso temporal desde a data dos fato, não havendo portanto disponibilidade das mídias. Por isso, entende que houve cerceamento de Defesa, que não pode demonstrar o flagrante forjado alegado pelo acusado.

Pede, assim, seja anulada a sentença condenatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os esforços da Defesa, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Acerca da suposta violação ao art. 155 do CPP, não reputo ter ocorrido, uma vez que a sentença está amparada não apenas em elementos inquisitivos, mas também em prova judicializada.

A condenação está amparada no depoimento prestado pelo policial militar Luan Luciano perante contraditório judicial, o qual corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e o relatos da operação que culminou com a prisão do denunciado. Em que pese não ter o referido agente público visualizado o momento em que as drogas e arma foram apreendidas, uma vez que saiu ao encalço do comparsa do acusado, que empreendeu fuga, confirma que seu colega de farda deteve o acusado e encontrou o material ilícito apreendido.

Diferente do que sustenta a Defesa, não vejo contradições entre o depoimento prestado em sede judicial, cuja mídia foi por mim acessada e analisada de forma minuciosa, com as declarações por ele prestadas em sede policial. Ao revés, o agente público recordou-se nitidamente da ocorrência, detalhando-a.

Também não constato o cerceamento de defesa alegado quanto ao indeferimento da requisição de mídia do batalhão militar para apuração de possível flagrante forjado pelos policiais, que teriam, segundo o acusado, implantado as drogas.

Como se sabe,
"'ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.' (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016)"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Em sede policial, o réu, acompanhado de advogados, disse que os policiais militares forjaram a droga encontrada e que somente na delegacia tomou conhecimento de que a polícia militar havia com ele encontrado entorpecentes.

A Defesa pediu a gravação de mídia do dia 16/10/2021 do batalhão da PMES, com a finalidade de averiguar o momento em que isso ocorreu e os motivos pelos quais o réu não foi imediatamente conduzido à delegacia, o que, no entanto, não tem pertinência alguma para o deslinde da controvérsia, até porque o próprio militar ouvido em Juízo confirmou que estiveram no batalhão antes de se dirigirem à delegacia de polícia para deixar a motocicleta apreendida no dia dos fatos, o que se apresenta totalmente verossímel e justificável.

Não vejo como a referida gravação possa, assim, contribuir para a Defesa do acusado ou para a comprovação de que foram implantadas drogas. O próprio denunciado disse, perante autoridade policial, que foi preso em frente ao bar do Luiz e que havia muitas pessoas no local, razão pela qual poderia a Defesa ter diligenciado junto a tais pessoas para trazer testemunhas que pudessem infirmar as declarações dos policiais de que encontraram drogas quando da prisão do réu e dessem credibilidade à versão deste de que os entorpecentes foram implantados em momento posterior.

Inexiste, portanto, respaldo probatório à versão apresentada pelo acusado, devendo prevalecer a coesa narrativa dos policiais militares, agentes públicos imparciais, sendo certo que a mídia cuja apresentação era objetivada pela Defesa visando apurar se o réu foi levado ao batalhão antes da delegacia em nada contribui para o deslinde da controvérsia, uma vez que tal dinâmica foi confirmada pelo policial, mediante justificativa coerente.

Assim sendo, por não constatar as nulidades suscitadas pela Defesa, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.